Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-54.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600405-54.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600405-54.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600405-54.2020.6.16.0188,
que a julgou improcedente. (Representação com pedido de tutela de urgência proposta pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB (Comissão Provisória Municipal de Pinhais/PR) em face de
Jherry Pereira Lopes de Barros em que afirma que chegou ao seu conhecimento conteúdo ofensivo
e inverídico, verdadeira "fake news", atacando a honra da candidata Marly Paulino, escolhida em
convenção para concorrer ao cargo de Prefeita Municipal, conforme um vídeo, em tom
supostamente jornalístico, postado em 17/9/20, no "Grupo Pinhais Alerta", o qual traz diversas
inverdades e ofensas à candidata, o qual foi produzido em 5/5/19, contudo, publicado no Facebook,
no "Grupo Pinhais Alerta" no período de pré-campanha, e esclarece que o "Grupo Pinhais Alerta"
conta atualmente com 31.098 membros, sendo, por isso, indiscutível o potencial de repercussão da
referida postagem, cujo pedido liminar foi indeferido). Trechos do vídeo: "Prefeita Marli está a 24
anos na vida pública dentro do município e fez o que? Congelou o salários de servidores.
Aumentou os salários dos secretários e amigos. Aprovou leis que individaram o município em mais
de 100.000.000,00. Colocou o filho para ganhar quase 14 mil por mês. Decretou o aumento ilegal
dos vereadores mesmo com o município cheio de problemas com dívidas etc. Negou um vale
alimentação para servidores da Prefeitura de 150 reais enquanto os servidores da Câmara ganham
559,00 de vale alimentação. Tudo isso e ainda é a prefeita de Pinhais. Mortes por má gestão! "os
bebes que nascem aqui na maternidade dependem muito da sorte, nós não temos um hospital
maternidade nós temos uma casa de parteiros"; "no caso de uma criança precisar de uma UTI
Neonatal acaba dependendo da sorte pra viver ou não"; "foram muitos óbitos tanto de bebes e de
suas mães, que não tiveram sorte, porque aqui eles dependem dessa sorte"; "eu quero provar
quanto nós somos enganados, eu vou colocar a prefeitura aqui atrás, porque nós somos
enganados pessoal diariamente, a prefeita Marly, desde 1996, ela está na vida pública, desde 1996,
nós temos uma prefeita hoje que desde 1996 não tem sequer um projeto, não tem sequer nada, o
que ela fez pelo município além de colocar o filho como secretário"; "o que a prefeita Marly fez,
qual projeto, o que que coloca ela no de prefeita hoje (...) nunca fez nada pelo Município"; "mas é a
prefeita que nós temos hoje, porque ela foi indicada pelo Deputado Federal Luizão, que agora ta lá
em Brasília, vendo a situação da vida dele a aposentadoria dele, preocupado com as contas dele";
"nós vivemos sem saúde"; "Jerry, qual a sua história dentro da política, pode ter certeza que se eu
tivesse uma história desde 1996 isso aqui era outro nível, era outro mundo, era outra cidade"; "O
único ato que ela assinou na vida foi colocar o próprio filho como secretários e assinar essas
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

maracutaias que a câmara manda"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR (RECORRENTE)
MAURICIO BECHER (ADVOGADO)
JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11177
316
15/10/2020 11:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.427
RECURSO ELEITORAL 0600405-54.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - PINHAIS/PR
- OAB/PR0079219
ADVOGADO: MAURICIO BECHER
RECORRIDO: JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ANTECIPADA
NEGATIVA. OFENSA À HONRA DE
P R É - C A N D I D A T A .
CARACTERIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DO ART. 36, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
1. De acordo com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral "a divulgação
de publicação, antes do período permitido,
que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral
negativa extemporânea".
2. Constata-se pedido de não voto pela
divulgação da afirmação de que "não vote
por amizade, não eleja porque alguém está
indicando".
3.A veiculação de afirmações tendenciosas,
ofensivas e sensacionalistas em desfavor da
pré-candidata, aliada ao fato de que se
trata de um fato pretérito, republicado às
vésperas do início do período eleitoral,
Num. 11177316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

revela conteúdo ofensivo e com conotação
eleitoral,
cuja
remoção
deve
ser
determinada pela Justiça Eleitoral.
4. O reconhecimento do conteúdo ofensivo
impõe a proibição de reexibição e
compartilhamento do vídeo impugnado nas
redes sociais de seu autor, bem como enseja
aplicação de multa, com fundamento no
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
5. Multa fixada acima do mínimo legal em
virtude
da
extensão
do
grupo
de
WhatsApp, que atingiu 34% do eleitorado
do Município.
6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA
em face da
BRASILEIRO (PSB) - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PINHAIS/PR
sentença proferida pelo
(id. 10676966), que
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL - PINHAIS
julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada negativa.
Na origem, foi proposta Representação pela Comissão Provisória de Pinhais do
PSB - P
alegando que, em 17/09/2020, o representado
ARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
compartilhou um vídeo de sua autoria no
,
JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS
Facebook
em grupo intitulado
, veiculando informações falsas e ofensivas à
“GRUPO PINHAIS ALERTA”
honra da Prefeita de Pinhais e pré-candidata à reeleição,
, o
MARLY PAULINO FAGUNDES
que caracterizaria a realização de propaganda antecipada negativa (id. 10675716).
Na sentença, o
julgou
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL - PINHAIS
improcedente a Representação, sob o fundamento de que não houve dano à honra ou à
imagem da Prefeita, mas apenas veiculação de crítica à gestão municipal dentro do contexto
da liberdade de manifestação do pensamento (id. 10676966).
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 10677316),
aduzindo-se que: i) o vídeo compartilhado pelo representado no “GRUPO PINHAIS ALERTA”
Num. 11177316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

veicula informações inverídicas e ofensivas destinadas a desacreditar a candidatura da atual
Prefeita; ii) suas declarações buscam provocar estados emocionais e passionais no eleitorado;
e iii) os fatos narrados no vídeo não são contemporâneos, tratando-se da republicação de um
conteúdo antigo com o intuito de inflamar os ânimos do eleitorado. Requereu, ao final, o
conhecimento e provimento do presente Recurso, com a consequente reforma da decisão
recorrida e a total procedência dos pedidos formulados em exordial, consistentes i) na
determinação de remoção, em definitivo, do conteúdo ilícito da URL https://m.facebook.com/groups/2749897195082140?view=permalink&id=4263308090407702;
ii) a aplicação de multa pela realização de propaganda extemporânea negativa, nos patamares
fixados no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997; e iii) a proibição da republicação do conteúdo,
fixando multa para o caso do descumprimento.
Em que pese devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar
contrarrazões (id. 10677466).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso (id. 10858466).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, já que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 03/10/2020
(id. 10677216), sendo a peça protocolada no dia seguinte, 04/10/2020 (id. 10677316), na forma
dos arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019, pelo que deve ser
conhecido.
O objeto do Recurso é a veiculação de um vídeo (id. 10675866) com pouco
II.ii -
mais de seis minutos, postado pelo recorrido em 17/09/2020 em no
, no grupo
Facebook
intitulado “Grupo Pinhais Alerta”, que contém as seguintes afirmações:
Olá, pessoal, tudo bem? Jherry Barros com vocês. Pessoal, é o seguinte, estou
aqui na frente... ou melhor, atrás de mim, você pode observar, é a Prefeitura
Municipal e Pinhais/PR, tá? A casa da nossa prefeita, né? Onde ela tem que
fazer o trabalho de gestão dela. E eu fiquei muito chateado, essa madrugada,
porque eu estava voltando de um... de um evento de madrugada, era duas e
meia, duas e meia da manhã, quando eu vi a postagem de uma pessoa aqui na
frente da Prefeitura, que na verdade é a maternidade né? A maternidade de
Pinhais/PR. Quer dizer que a Maternidade de Pinhais/PR ela é na frente da
Prefeitura. Eu fiquei muito indignado porque nós havíamos falado, numa live
nossa, durante a tarde, de que os bebês que nascem aqui na maternidade, eles
dependem muito da sorte. Nós não temos um Hospital Maternidade, nós temos
Num. 11177316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

uma casa de parteiros, né? Onde eles fazem o parto, mas no caso de uma
criança necessitar de uma UTI Neonatal, ela acaba dependendo da sorte pra
viver ou não. Infelizmente essa criança dessa noite não teve sorte, não
sobreviveu, precisaria de uma UTI urgente e nós não temos aqui e... até onde
eu sei, o fato de se ter uma maternidade sem a UTI Neonatal é ilegal, é ilegal.
Você mascara, você faz uma maquiagem como se tivesse boas condições e
tanto que hoje eu fui ali
nesse fato você acaba condenando muitos bebês,
pra pedir pra eles uma... pra pedir informações, né? Referente a quantos óbitos
tiveram entre, nos últimos dois ou três anos, que foram muitos óbitos, tanto de
crianças, de bebês, como também de suas mães, que não tiveram sorte como
eu disse, porque aqui eles dependem dessa sorte. E hoje de manhã eu estava
lendo, eu quero provar pra você o quanto nós somos enganados
,
diariamente eu vou colocar a Prefeitura agora aqui atrás, por que que nós
somos enganados, pessoal, diariamente? Porque a prefeita Marly, desde
96, 1996, ela está na vida pública, desde 1996, nós temos uma Prefeita,
hoje, que está na vida pública desde 1996 e não tem sequer um projeto,
não em sequer nada, o que que ela fez pelo município além de colocar o
filho como secretário? Você está vendo como nós somos enganados
diariamente por informação? Por este jogo de informação? O que que a
Prefeita Marly fez? Qual o projeto? O que que coloca ela no cargo de
Prefeitura hoje, sendo que ela tem uma vida pública desde 1996? Desde
1996 e nunca fez nada pelo Município, mas é a Prefeita que nós temos hoje.
Porque ela foi indicada pelo Luizão, Deputado Federal que agora tá lá em
Brasília vendo... vendo a situação da vida dele, da aposentadoria dele,
preocupado com as contas dele, e o município tá aqui, pessoal. E... o que mais
me indigna, eu vou focar novamente aqui, a UTI, ou melhor, a falta da UTI. O
que mais me indigna é que nós vivemos sem saúde, hoje nós dependemos da
saúde de Campina Grande do Sul/PR, sempre que nós precisamos de uma UTI
ou de algo de emergência, o que geralmente acontece, geralmente acontece
isso, nós precisamos de uma UTI ou algo parecido, nós não temos. O que nós
temos aqui no... na UPA, é o mesmo que se tem dentro de um posto de saúde
comum, você não tem estrutura... E a culpa não é dos médicos que estão ali
dentro, a culpa não é só do... não é dos enfermeiros que atendem, a culpa é da
estrutura, a culpa é da roubalheira, a culpa é da corrupção, que não sobra
dinheiro, que não sobra dinheiro pra ter uma UTI Neonatal aqui pra
, essa, a UPA lá atrás ela custa em torno de trinta milhões por ano,
pagamento
isso é pouco perto do que eles gastam por aí aumentando os seus salários
indevidamente, né? Nós tivemos aí esse caso dessa situação agora, dos
, nem pra isso,
vereadores, que estão aí... Nem pra roubar eles serviram
porque até pra isso tem que respeitar a Constituição. Então nós temos ali
vereador que é advogado, que é o presidente da CCJ, da comissão de CCJ
deles ali, que não entende de leis, que leva uma surra de uma jornalista que faz
uma simples pesquisa no portal da transparência, esse é o tipo de pessoas
que nós temos, pessoas que estão aí há mais de vinte anos na política,
gerindo a cidade, sem respeito pela população, sem respeito pela saúde,
E aí vem alguém me
sem respeito pelas vidas, sem respeito pelas crianças...
Num. 11177316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

falando o seguinte, que... Teve outra pessoa que falou assim: “Jherry, que que
você... qual que é a tua história dentro da política?” você pode ter certeza que se
eu tivesse uma história desde 1996, isso aqui era outro nível, era outro mundo,
era outra cidade... Nós teríamos centros cívicos, teríamos hospitais regionais
que atendessem não só Pinhais como atende também a Piraquara, a Colombo,
a várias regiões. O que eu não admito é isso, é ser enganado, é pagar uma
reportagem pra vim dizer que tá tudo bem, sendo que não está, usar o dinheiro
público da forma incorreta e indevida. Pessoal, fica a minha indignação aqui, um
abraço pra vocês todos que me acompanharam aí. Eu ou dar uma olhada nos
comentários porque eu acredito que foi só o Diego que comentou aqui... O Diego
comentou o seguinte: “estou estarrecido com os profissionais da área de saúde,
meu nível de indignação não cabe mais em mim. Estou a ponto de começar a
tomar providências sozinho”. É isso aí Diego, porque as pessoas têm que tomar
essas providências, as pessoas têm que parar de ser enganadas, colocar como
Prefeita da cidade uma pessoa que está desde 1996 na vida pública e não tem
nada. O ato mais, o ato mais, como é que eu posso... O único ato que ela
tomou na vida foi a de colocar o próprio filho como secretário e assinar
Então pessoal, eu fico muito
essas maracutaias que a Câmara manda.
indignado com isso, tá?
não
Eu não tô aqui fazendo sensacionalismo barato,
é esse o meu objetivo, mas é o de que vocês acordem. Que nós temos uma
prefeita que está desde 1996 na vida pública e não tem nada, não tem um
histórico positivo bom, nada! Só tem o apoio do Luizão. Para com isso. Estuda a
vida de quem você vai colocar. Não vai, não vota por amizade. Não eleja
Nós temos que acordar pessoal, eu quanto eu
porque alguém tá indicando.
mais penso, mais eu me indigno. Tá ok? Um abraço pra todos vocês aí, bom
domingo pra todos vocês, infelizmente nós temos uma família aqui na
maternidade que não vai ter um bom domingo, vão ter que enterrar o filho, vão
ter que enterrar o bebê, porque nem teve direito à vida, por causa de uma gestão
ineficiente. Muito obrigado.
A postagem veio acompanhada, ainda, da seguinte legenda:
Prefeita Marli está a 24 anos na vida pública dentro do município e fez o que?
Congelou o salário de servidores. Aumentou os salários dos secretários e
amigos. Aprovou leis que endividaram o município em mais de 100.000.000,00.
Colocou o filho pra ganhar quase 14 mil por mês. Decretou o aumento ilegal dos
vereadores mesmo com o município cheio de problemas com dívidas etc. Negou
um vale alimentação para servidores da Prefeitura de 150 reais enquanto os
servidores da Câmara ganhas 559,00 de vale alimentação... TUDO ISSO E
AINDA É A PREFEITA DE PINHAIS. Mortes por má gestão! Maternidade!
O
concluiu que a publicação é
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL - PINHAIS
lícita, afirmando que “apesar da ampla divulgação do vídeo, denota-se a inexistência de dano à
imagem ou honra da atual Prefeita de Pinhais pelo conteúdo veiculado, e consequente
ausência de propaganda eleitoral negativa extemporânea”.
Num. 11177316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

Sobre a propaganda antecipada, a norma prevista no art. 36-A da Lei das
II.iii.
Eleições prevê o seguinte:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na
modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei.
[...]
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.
[...]
Num. 11177316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

Além disso, o art. 27 da Res.-TSE 23.610/2019 expressamente consignou a
possibilidade da livre manifestação do pensamento, desde que não sejam proferidas ofensas à
honra ou divulgados fatos sabidamente inverídicos, confira-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições
de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos.
[...]
Apesar de ser permitida, à luz dos arts. 36-A, V da Lei das Eleições e 27, § 1º da
Res.-TSE nº 23.610/2019, a veiculação de ideias, posicionamentos e críticas sobre questões
políticas, não é possível a publicação de afirmações que desbordem da liberdade de
manifestação do pensamento a fim de atingir a honra e a imagem de candidatos.
Nesse contexto, em relação aos sítios da internet, o art. 57-D, § 3º da Lei das
Eleições assim dispõe:
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
A jurisprudência do TSE caminha no sentido de considerar que a divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato,
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea. Confira-se:
[...] Propaganda eleitoral antecipada. Propaganda negativa. Multa. [...]
3. No mérito, o Tribunal
manteve a condenação, mas reduziu o valor da
a quo
multa imposta na sentença para R$ 5.000,00, tendo concluído pela configuração
de propaganda eleitoral antecipada negativa, por ter o representado veiculado
em sua página pessoal do Instagram notícias acerca da gestão do então
pré–candidato à reeleição ao cargo de Governador do Estado.
4. No termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: ‘A divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea’ [...]
5. O TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu a veiculação da mensagem
postada, destacou que ‘mesmo considerando que a divulgação dos recorrentes
digam respeito às vicissitudes na gestão da saúde pública durante o governo do
Num. 11177316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

candidato do recorrido (atual Governador do Estado e candidato à reeleição),
não há comprovação nos autos de que o mesmo [sic] desvia dinheiro da saúde
para a política, e há nítida comparação entre gestões, o que é suficiente para
demonstrar o caráter eleitoreiro da postagem e a realização de propaganda
eleitoral antecipada negativa’ [...] Acresça–se que descabe potencializar
somente o teor da mensagem veiculada, a fim de afastar a propaganda eleitoral
antecipada negativa, diante das premissas expostas no acórdão recorrido. [...]
(Ac. de 17.9.2019 no AgR-REspE nº 060009906, rel. Min. Sergio Banhos)
Analisando-se o vídeo em questão, divulgado e compartilhado em período
pré-eleitoral, verifica-se que o conteúdo foi produzido especificamente para projetar uma
conotação negativa ao trabalho realizado pela Prefeita e pré-candidata MARLY PAULINO
, mormente em relação à ausência de UTI Neonatal na maternidade municipal. Em
FAGUNDES
complementação, consta pedido de "não voto" quando afirma que "não vai, não vota por
amizade. Não eleja porque alguém tá indicando".
Assim, a caracterização da propaganda antecipada negativa é configurada seja
em razão do pedido de não voto, como também diante da veiculação de afirmações
tendenciosas, ofensivas e sensacionalistas em desfavor da pré-candidata, aliada ao fato de
que se trata de um fato pretérito, ocorrido em 05/05/2019, que foi republicado pelo recorrido em
17/09/2020, o que denota seu caráter eleitoral negativo.
Com efeito, o recorrido associa a morte de uma criança na Maternidade de
Pinhais à pré-candidata, afirmando que “A CULPA É DA CORRUPÇÃO, QUE NÃO SOBRA
DINHEIRO PRA TER UMA UTI NEONATAL”, além de imputar a prática de crime pela então
pré-candidata quando afirma que ela assina “ESSAS MARACUTAIAS QUE A CÂMARA
MANDA” e coaduna com a postura dos vereadores que “NEM PARA ROUBAR ELES
SERVIRAM”.
Embora a existência de críticas e opiniões mais ácidas sobre os políticos sejam
admitidas na campanha eleitoral, não é possível a veiculação de afirmações dessa natureza,
sem qualquer elemento probatório, máxime no período de pré-campanha. Para além disso, a
ausência de manifestação do recorrido no vídeo quanto ao contexto temporal, já que não
houve explicação de que se tratava de fato ocorrido há mais de um ano, denota a conotação
eleitoral e tendenciosa da veiculação, desbordando da liberdade de manifestação e
caracterizando propaganda antecipada negativa.
Por fim, dada quantidade de membros no grupo de WhatsApp “Grupo Pinhais
Alerta”, que possui 31.098 pessoas, entende-se que a multa deve ser fixada em patamar um
pouco acima do mínimo legal, porquanto o vídeo impugnado atingiu número considerável de
pessoas quando comparável ao eleitorado de Pinhais, que possui 89.723 eleitores aptos (
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-elo-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado-por-m
.

III - CONCLUSÃO
Num. 11177316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para: i)
determinar a remoção do vídeo impugnado; ii) aplicar multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao
recorrido, nos termos do art. 36, § 3º da Lei das Eleições; iii) determinar ao recorrido que se
abstenha de reexibir o referido vídeo, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) por cada veiculação indevida.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600405-54.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -
PSB COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAURICIO BECHER - PR0079219 - RECORRIDO: JHERRY PEREIRA LOPES DE BARROS -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11177316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/10/2020 11:22:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101511220613300000010632692
Número do documento: 20101511220613300000010632692